Tribunal: TJMT
Processo: 0001923-84.2011.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001923-84.2011.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUBENIR NOGUEIRA GUERRA - CPF: 818.979.108-78 (APELADO), JOSIANE DO COUTO SPADA - CPF: 009.478.201-67 (ADVOGADO), MAURICIO VICENTE SPADA - CPF: 025.310.151-40 (ADVOGADO), NELSON CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 880.551.161-72 (APELANTE), VALERIUS HATIRO KATO FALEIROS - CPF: 778.358.599-04 (ADVOGADO), JOSE ORIDES SILVEIRA - CPF: 309.494.750-68 (APELANTE), RENATO SOUSA DUTRA - CPF: 630.339.921-53 (ADVOGADO), ELENIR DE FATIMA BATISTA SILVEIRA - CPF: 570.040.481-87 (APELANTE), NEIVA TRENTO (APELANTE), IMOBILIARIA ANTONIO IMOVEIS (APELANTE), NELSON CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 880.551.161-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ELENIR DE FATIMA BATISTA SILVEIRA - CPF: 570.040.481-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO IMOVEIS CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 18.961.152/0001-16 (APELADO), VALERIUS HATIRO KATO FALEIROS - CPF: 778.358.599-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO

-
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA

-
EXTINÇÃO
-
PARCIAL DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA -
IMPUGNAÇÃO DEVIDA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO
- ERRO
GROSSEIRO -
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – CLARA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento, e não à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,

não conheceu
do recurso de apelação interposto pelo ora embargante, sob o fundamento de
erro grosseiro na via recursal eleita
, uma vez que a decisão recorrida deveria ser impugnada por
Agravo de Instrumento
e não por
Apelação
.

O embargante alega contradição e obscuridade na decisão embargada, pois o fundamento utilizado para classificar a decisão como interlocutória não estaria devidamente amparado pelo art. 203, §2º, do CPC, uma vez que a extinção parcial do feito deveria ser impugnada por Apelação.

Alega que a decisão embargada deixou de aplicar o princípio da fungibilidade, ignorando que a interposição do recurso equivocado não decorreu de erro grosseiro, mas sim de dúvida objetiva sobre a via recursal cabível.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O acórdão embargado consignou que a decisão recorrida não solucionou a lide em sua integralidade, mas apenas extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação a algumas partes, razão pela qual tem natureza interlocutória, devendo ser atacada por Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, VII, do CPC/2015
;

Dessa
forma, a interposição de Apelação em vez de Agravo de Instrumento configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Quanto à alegação de que haveria dúvida objetiva sobre a via recursal adequada, verifica-se que a jurisprudência consolidada do STJ não deixa margem para interpretação diversa. O STJ já decidiu, em diversos precedentes, que a extinção parcial do feito sem resolução do mérito deve ser impugnada por Agravo de Instrumento, sendo inadmissível a interposição de Apelação, caracterizando erro processual inescusável.

Ademais, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado para corrigir erro grosseiro, nos termos da jurisprudência do STJ e deste Tribunal. No presente caso, a legislação processual é clara ao estabelecer o cabimento do Agravo de Instrumento, não havendo qualquer margem para dúvida razoável que justificasse a conversão do recurso interposto erroneamente.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025